Tribunal: TJPA
Processo: 0002429-91.2014.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002429-91.2014.8.14.0095
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VIAS PÚBLICAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR O CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICA DE ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETE À MUNICIPALIDADE A FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. POSSIBILIDADE. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome (id n° 2593140), nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE, os pedidos e nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil com aplicação analógica do que dispõe o inciso III, alínea a também do Artigo 487 do Código de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO, determinando:

a) Apresentar e executar o PLANO DE RETIRADA DOS OBSTÁCULOS DAS SEGUINTES RUAS E LOGRADOUROS:

1 – AVENIDA SÃO BENEDITO (ENTRE AS RUAS RODRIGUES DOS SANTOS E FLORIANO PEIXOTO);

2 – TRAVESSA ANTÔNIO BALTAZAR MONTEIRO (ENTRE AS RUAS RODRIGUES DOS SANTOS E FLORIANO PEIXOTO);

3 – TRAVESSA ALBERTO SENA RODRIGUES (ENTRE AS RUAS PRESIDENTE MÉDICI E FLORIANO PEIXOTO);

4 – RUA RODRIGUES DOS SANTOS – (DA AVENIDA SÃO BENEDITO A TRAVESSA FERNANDO GUILHON);

5 – RUA PRESIDENTE MÉDICI (EM TODA A SUA EXTENSÃO);

6 – AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO (ENTRE AS TRAVESSAS ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO E ALBERTO SENA RODRIGUES)

7 – RUA MAGALHÃES BARATA (ENTRE AS TRAVESSAS ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO E ALBERTO SENA RODRIGUES),

8 – RUA GETÚLIO VARGAS (ENTRE AS TRAVESSAS ANTÔNIO BALTAZAR MONTEIRO E ALBERTO SENA RODRIGUES);

9 – RUA FLORIANO PEIXOTO (EM TODA A SUA EXTENSÃO)

10 – TRAVESSA FERNANDO GUILHON (DA AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO ATÉ A ESQUINA APÓS O HOSPITAL) FIXO DESDE JÁ O PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO.

Considerando ainda que a Procuradoria do Município sequer apresentou alegações finais e diante de uma obrigação de fazer que sequer é complexa qual seja apresentar o PLANO DE RETIRADA DOS OBSTÁCULOS DAS RUAS MENCIONADAS E LOGRADOUROS, fixo multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sentença sujeita a reexame necessário, ante o disposto no artigo 496, do Código de Processo Civil.”.

Contra essa decisão, o Município de São Caetano de Odivelas interpôs o presente recurso de apelação (id n° 2593141), informando que se trata de ação civil pública ajuizada pela Ministério Público Estadual a qual pleiteia a imposição de obrigação de fazer consistindo no dever do Município apresentar e executar plano para retirada dos obstáculos de diversas vias públicas da cidade de São Caetano de Odivelas, conforme informações contidas no Inquérito Civil nº 0004/2012 – MP/PJSCO.

O ente municipal busca a reforma da sentença e para tanto sustenta a preliminar de nulidade da sentença, visto que julgou antecipadamente a lide ferindo o direito de ampla defesa do Município.

O recorrente afirma que durante a instrução processual requereu ao juízo “a quo” que chamasse à ordem o processo nº 0000106-40.2011.814.0095 - Ação Civil Pública, em que é autor e que tinha como assunto e requerimento principal a desocupação ilegal das calçadas do Município, pois tal ato estaria causando diversos danos diretos à coletividade e indiretos aos imóveis comerciais do local.

Explica que antes mesmo de ser proposta a ACP objeto deste recurso, já havia procurado o Poder Judiciário para que fosse restabelecida a ordem, uma vez que os ocupantes irregulares não tinham atendido às notificações extrajudiciais enviadas pelo ora apelante.

Desse modo, defende que aquele processo seria mais amplo do que o ora analisado, uma vez que contemplava outras ruas e avenidas, bem como não estava relacionado apenas à utilização irregular dos logradouros públicos, mas sim para apresentar e executar o plano de retirada dos obstáculos.

Explica que o Juiz de 1º grau determinou que o Município apresentasse o plano de retirada dos obstáculos de todos os logradouros citados na inicial, assim como cronograma de execução, porém, sem aguardar a apresentação do plano de execução, o juízo teria acolhido o pedido do Ministério Público no sentido de julgar antecipadamente a lide.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, para que seja dado prosseguimento do processo de acordo com o princípio do devido processo legal, visto que o julgamento antecipado da lide somente prejudica o trabalho do apelante, pois lhe impõe uma obrigação que dificilmente poderá ser resolvida sem ser feita, previamente, uma audiência com a comunidade, além do que não possui aparato para retirar os populares do local, necessitando de apoio da Polícia Militar para tal ato de desocupação.

Alega que, ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situação e fatos a serem provados, ocorreu o cerceamento de defesa do apelante.

Destaca que o julgamento antecipado da lide só é permitido quando a questão for unicamente de direito e não houver necessidade de produção de prova em audiência.

Assim requer que seja declarada nula a sentença, com o retorno dos autos ao juízo “a quo” para exaurimento da fase de instrução processual.

Por fim, trata sobre a multa aplicada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Defende que esta deve ser aplicada de forma proporcional e razoável e que o seu valor mede-se pela extensão do dano. Porém, no presente caso, não sendo comprovada a extensão do dano não haveria como arbitrar qualquer valor. Pelo que requer a redução do valor aplicado.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a nulidade da sentença ou, caso assim não se entenda, que seja reduzido o valor da multa aplicada.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2593147) argumentando, em síntese, que o Município não elaborou nenhum plano de desocupação, tampouco aplicou penalidades previstas em lei aos responsáveis pela obstrução das vias públicas, sendo, portanto, omisso no cumprimento de seus deveres legais. Por essa razão requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2702393).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2733344).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos legais e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e a apelação cível, pelo que passo a apreciá-las.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Das razões recursais do Município apelante, extrai-se a preliminar de nulidade da sentença, visto que o julgamento antecipado da lide acabou lhe gerando prejuízo, na medida em que não foram produzidas as provas que requereu e que seriam capazes de comprovar os atos já praticados pelo ente municipal no sentido de tentar solucionar o problema da ocupação irregular das vias públicas do Município.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de 1º grau julgou antecipadamente a lide com base no inciso I, do art. 355 do CPC/2015, ao entender que não haviam mais provas a serem produzidas nos autos.

Reproduzo, a seguir, o dispositivo citado.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

No presente caso, o juízo sentenciante fundamenta sua decisão no sentido de que não haveriam mais provas a serem produzidas nos autos, e, especificamente em relação ao Proc. nº 0000106-40.2011.814.0095, destaca que a Prefeitura comprovou que adotou providências em relação à desocupação de duas ruas (Rua São Benedito e Rua Presidente Médici), no entanto o objeto da presente ação civil pública seria outro, qual seja, a obrigação de fazer que consiste em apresentar e articular o plano de retirada dos obstáculos de várias ruas e logradouros descritos na inicial.

E sobre essa apresentação do plano de retirada dos obstáculos e cronograma de execução, o Município requerido/ora apelante foi intimado para que apresentasse tal plano em juízo no prazo de 30 dias (v. decisão constante no id nº 2593138 – fl. 159), porém manteve-se inerte.

Na mesma ocasião, o juízo singular determinou que, após o transcurso desse prazo de 30 dias, o apelante apresentasse memoriais finais no prazo de 10 dias, para, então, sentenciar o feito com julgamento antecipado da lide.

O Município foi devidamente intimado de tal decisão, através de sua Procuradora Geral (id nº 2593138 - fl. 165/166), tendo tomado ciência tanto da determinação judicial de apresentação do plano de desocupação, como do julgamento antecipado da lide. Apesar de devidamente intimado, não apresentou qualquer manifestação sobre o plano de ação, tampouco os memoriais finais (v. certidões id nº 2593138 – fl. 168 e nº 2593139 – fl. 172).

Portanto, vê-se que a parte requerida foi comunicada previamente sobre o julgamento antecipado da lide, não havendo como suscitar, em sede de apelação, cerceamento de defesa diante do prejuízo sofrido pela não produção de provas.

Por essas razões, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Conforme esclarecido acima, o autor/ora apelado propôs a presente ação visando condenar o Município de São Caetano de Odivelas à obrigação de fazer que consiste em apresentar e executar o plano para retirada dos obstáculos de várias ruas e avenidas no Município, tudo no prazo de dois anos, sob pena de imposição de multa, sendo que tais obstáculos seriam ocasionados pela ocupação irregular das vias públicas por vendedores ambulantes, mercadorias de alguns comércios de bicicletas e motocicletas, impedindo a livre circulação dos pedestres pelas calçadas, violando o Código de Postura do Município (Lei Municipal nº 040/93).

Pois bem, analisando o caso e questão entendo que não merece reforma a sentença pois, de fato, vislumbro a omissão do poder público municipal no exercício do seu dever de organização das vias públicas da cidade.

Como sabido, compete à municipalidade a fiscalização e ocupação do solo e ordenamento do espaço urbano. Por sua vez, para dar cumprimento às políticas públicas de ordenamento do solo urbano (art. 182 da CF), bem como às previsões do Plano Diretor e do Código de Postura do Município, deve o poder público promover as ações necessárias ao restabelecimento do uso público das calçadas e vias públicas.

Por sua vez, quando verificada a omissão ou irregularidade no exercício do seu dever, é possível o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas necessárias ao Município, quando inadimplente de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que se fale em ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.

No presente caso, restou comprovado nos autos que, em que pese a Prefeitura Municipal ter promovido atos no sentido de solucionar o problema da ocupação irregular das vias públicas, tais ações de desocupação não foram exitosas, especialmente pela falta de planejamento, em relação a retirada dos obstáculos de todas as ruas descritas na inicial.

Assim, não merece reproche a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

Por fim, em relação à impugnação ao valor da multa aplicada em caso de descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), entendo que o recurso também não merece provimento.

Ocorre que
, diante de uma condenação de obrigação de fazer, o CPC dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento das decisões judiciais, dentre elas a aplicação da multa.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso, sobre os importes aplicados, vejo foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau.

Ressalta-se sobre o ponto tratado, que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) imposta a esse título pelo juízo “
a quo
”, não representando fonte de enriquecimento sem causa, já que estabelecida em parâmetro condizente com a natureza da causa e a parte que deverá cumprir a ordem, e, ademais, só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão.

Desse modo, diante das circunstâncias particulares que permeiam o caso concreto, deve ser mantida a orientação manifestada na sentença quanto ao valor das astreintes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Caetano de Odivelas.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2020